Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-71.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. TR?FICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO M?NIMO LEGAL. IMPROCED?NCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUI??O DE PENA. INAPLICABILIDADE DO PATAMAR MAIS ELEVADO. SUBSTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ? cedi?o que basta uma circunst?ncia judicial desfavor?vel para que a pena base seja afastada do m?nimo permitido e, sendo esta a hip?tese dos autos, n?o h? motivo para qualquer reforma, conforme disposto na S?mula n? 23 do E. TJE-PA. Mostra-se acertada a decis?o do MM. Ju?zo que n?o aplicou a fra??o de 2/3 prevista no ?4? do art. 33 da Lei de Drogas, vez que o magistrado n?o ? obrigado a aplicar a maior redu??o, tendo plena liberdade de fix?-la da forma que entender suficiente para a reprova??o da conduta criminosa. Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, imposs?vel a substitui??o da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP. Menoridade da r? na data do fato reconhecida de of?cio, reduzindo a pena imposta, nos termos do art. 65, I, do CP. Recurso improvido. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00015627120148140201
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE DO PATAMAR MAIS ELEVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. É cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, conforme disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA. Mostra-se acertada a decisão do MM. Juízo que não aplicou a fração de 2/3 prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que o magistrado não é obrigado a aplicar a maior redução, tendo plena liberdade de fixá-la da forma que entender suficiente para a reprovação da conduta criminosa. Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP. Menoridade da ré na data do fato reconhecida de ofício, reduzindo a pena imposta, nos termos do art. 65, I, do CP. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00015627120148140201
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Nielson Dias dos Santos e condená-la a 5 anos de reclusão e 500 dias multa em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 17 de março de 2014, por volta de 19h, policiais militares, em ronda na circunscrição de Icoaraci (VTR 1008),receberam denúncia, via celular, dando conta que, na Rua do Mangue (rua Santos), uma mulher, conhecida como ¿CAROL¿, em companhia de um homem, estaria comercializando drogas. Lá chegando, os agentes da lei avistaram os ora denunciados conversando. Referida mulher portava uma sacola e, ao avistar a viatura, tentou evadir-se do local pelo saguão de uma residência, todavia, os ditos policiais militares lograram êxito em efetuar sua detenção. Após revista, os milicianos encontraram no interior da citada sacola, 102 (cento e duas) ¿petecas¿ de pasta base de cocaína (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 08 de maio de 2014, fl. 09.

Aduz a Apelante que a pena base é demais áspera. Alega que as circunstâncias valoradas negativamente possuem fundamentação inerentes ao tipo penal e desprovidas de provas. Pretende o seu redimensionamento para o mínimo legal. Informa que o magistrado não aplicou o disposto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06, concernente à redução da pena base aplicada, no patamar máximo de 2/3. Alega ainda que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que preenche os requisitos do art. 44 do CP.

Contrarrazões às fls. 101-104.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 22 de janeiro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00015627120148140201
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LOPES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Nielson Dias dos Santos e condená-la a 5 anos de reclusão e 500 dias multa em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 17 de março de 2014, por volta de 19h, policiais militares, em ronda na circunscrição de Icoaraci (VTR 1008),receberam denúncia, via celular, dando conta que, na Rua do Mangue (rua Santos), uma mulher, conhecida como ¿CAROL¿, em companhia de um homem, estaria comercializando drogas. Lá chegando, os agentes da lei avistaram os ora denunciados conversando. Referida mulher portava uma sacola e, ao avistar a viatura, tentou evadir-se do local pelo saguão de uma residência, todavia, os ditos policiais militares lograram êxito em efetuar sua detenção. Após revista, os milicianos encontraram no interior da citada sacola, 102 (cento e duas) ¿petecas¿ de pasta base de cocaína (...).¿
(sic)

Aduz a Apelante que a pena base é demais áspera. Alega que as circunstâncias valoradas negativamente possuem fundamentação inerentes ao tipo penal e desprovidas de provas. Pretende o seu redimensionamento para o mínimo legal. Informa que o magistrado não aplicou o disposto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06, concernente à redução da pena base aplicada, no patamar máximo de 2/3. Alega ainda que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que preenche os requisitos do art. 44 do CP.

Da leitura acurada das razões do apelo da recorrente, observo que seu inconformismo diz respeito à pena aplicada na sentença. Sendo assim, me atenho à referida análise.

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à personalidade e as consequências do crime.

Quanto à personalidade, tenho que se refere ao seu caráter como pessoa, sendo a análise dessa circunstância judicial de alta complexidade, somente podendo ser valorada a partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada. Logo, considero tal circunstância como favorável ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

No que se refere às consequências do delito, não há que se falar em fundamentação válida, eis que o Juízo
a quo
as considerou como graves por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, o que é próprio do delito.

Entretanto, tenho que a culpabilidade da ré, considerada pelo MM. Juízo como circunstância favorável, se mostra reprovável, uma vez que estava comercializando a droga em plena via pública, por volta das 19h, levando 120 petecas de cocaína dentro de uma sacola em suas mãos, sem o menor temor, o que demonstra sua audácia e um plus de reprovação social de sua conduta, sendo esta merecedora de elevada censura.

Quanto às circunstâncias do crime, a meu ver ensejam a exasperação da pena, eis que a ré tentou se evadir do local pelo saguão de uma residência ao avistar a viatura da polícia, largando a sacola que estava em suas mãos e continha as petecas de cocaína, com o claro intuito de se livrar do flagrante, o que demonstra maior ousadia em sua execução.

As demais circunstâncias devem permanecer favoráveis ou neutras.

Desta forma, afasto a pretensão da ré quanto à fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que presentes duas circunstâncias desfavoráveis, bastando a presença de uma única circunstância valorada negativamente para a pena base se afastar do mínimo legal.

Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa. Inexistem agravantes. Verifico, de ofício, presente uma atenuante prevista no inciso I do art. 65 do CP, ou seja, menoridade do agente na data do fato, fl. 32 - apenso I, a qual não foi reconhecida pelo MM. Juízo. Logo, reduzo a pena base em 1 ano e 100 dias multa, totalizando 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, permanecendo a fração de redução em 1/6, eis que proporcional e adequada à reprimenda. Desta forma, a pena passa a ser de 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias multa.

Ademais, ressalto que o magistrado não é obrigado a aplicar a maior redução, tendo plena liberdade de fixá-la da forma que entender suficiente para a reprovação da conduta criminosa. Portanto, afasto a pretensão de aplicação da fração de 2/3.

No que pertine à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, art. 44 do CP, importante frisar que, uma vez fixada a pena privativas de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossível a substituição por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício aplico a atenuante da menoridade da ré e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator